Tribunal: TJDFT
Processo: 0745474-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745474-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: EUCLIDES IDERIO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EUCLIDES IDERIO DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “para condenar as requeridas ao pagamento do valor de e R$ 38.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 11 de julho de 2020 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. O processo se encontra suspenso, nos termos da decisão de ID 36694054. O advogado da apelante informou sua destituição (ID 40876795). Após diversas tentativas de intimação da apelante para regularizar sua representação processual, não foi possível encontrá-la nos endereços fornecidos nos autos (ID 45133721). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por sua vez, o art. 76, § 2o, I, do CPC estabelece que, caso o recorrente descumpra a determinação de regularização da representação processual, o relator não conhecerá do recurso. Além disso, nos termos do art. 77, V, do CPC, é dever da parte manter atualizado o endereço para receber as intimações. No caso, o advogado da recorrente informou que foi destituído pela parte em 02/11/2022 (ID 40876796). Todavia, a apelante deixou de constituir novo advogado no mesmo ato, conforme art. 111 do CPC. Ainda assim, foram realizadas diversas tentativas de intimação pessoal da recorrente para regularizar sua representação processual, porém sem sucesso. Em diligência ao endereço mais recente fornecido nos autos, o Oficial de Justiça atestou que o imóvel estava desabitado (ID 45133721). Portanto, a apelante deixou de cumprir com seus deveres processuais de regular representação e de atualização do endereço para intimação, o que impede o prosseguimento da apelação (art. 76, § 2o, I, do CPC). NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator